Tribunal: CARF
Processo: 16327.721141/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721141/2021-50
ACÓRDÃO
3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO SISTEMA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2009
LANÇAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. PERDA DO
DIREITO DE LANÇAR.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário por meio do
lançamento decai após esgotado o prazo decadencial, não sendo tal prazo
passível de interrupção ou suspensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
2
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins incidência cumulativa, relativa aos períodos
de apuração 01/2007 a 04/2009 (fls. 734 a 744), com multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 12/2021, totalizando R$ 110.397.510,21, sendo R$
37.609.855,24 correspondentes à contribuição. Também foi lavrado auto relativo
ao PIS incidência cumulativa para os mesmos períodos de apuração, com os
mesmos acréscimos legais (fls. 745 a 754), totalizando R$ 17.895.388,68, sendo R$
6.111.601,35 correspondentes à contribuição.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 772 a 805) a autoridade
lançadora informa, em resumo, que:
INTRODUÇÃO
 O objeto da presente ação fiscal é a auditoria contábil com vistas a apurar a
existência de receitas operacionais durante o período de 2007 a abr/2009 no
antigo Banco Bamerindus, atual Banco Sistema. Inicialmente, esclareça-se que
o sujeito passivo recorreu à justiça contra o alargamento da base de cálculo de
PIS e Cofins, introduzido pelo § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que passou a
incluir as receitas não operacionais na base de cálculo das contribuições;
 Os débitos de PIS e Cofins, objeto de contestação judicial, foram inscritos em
dívida ativa pela PFN do Estado do Paraná, quando os valores que haviam sido
depositados em juízo no âmbito da Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-02
foram levantados pelo contribuinte ante o trânsito em julgado da decisão
judicial que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3o da Lei
9.718/98. A PFN entendeu que tais débitos diziam respeito às receitas
operacionais da instituição financeira e, portanto, estariam sujeitos aos §§ 5o e
6o do art. 3o da Lei no 9.718/98, fora do alcance do artigo declarado
inconstitucional pelo STF;
 O contribuinte impetrou mandado de segurança, por entender que possuía
apenas receitas não operacionais. Portanto, as receitas decorrentes da
liquidação extrajudicial da instituição financeira, decretada pelo Banco Central
em 26/03/1998, não seriam tributadas na forma do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF;
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
3
 A controvérsia reside, portanto, em apurar se as receitas auferidas nos anos
de 2007, 2008 e 2009 são de natureza operacional ou não operacional,
portanto passíveis ou não de tributação;
DA AÇÃO FISCAL
Da Ação Judicial
 Em 09/06/2005, a então massa falida do Banco Bamerindus ajuizou a Ação
Ordinária 2005.70.00.015824-0 (atualmente 5001595-53.2017.4.04.7000),
buscando, entre outros pedidos, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do artigo 3o da Lei 9718/98. A partir de 2006, o contribuinte passou a depositar
em juízo valores relativos ao PIS e à Cofins considerados devidos, conforme o
entendimento que a RFB fazia acerca do tema. Todavia, os depósitos foram
integralmente contestados na mesma Ação Judicial;
 Em 2008, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9718/98 foi
consolidada pelo STF no julgamento do Tema 110 das Repercussões Gerais (RE
585.235). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido do contribuinte, declarando a inconstitucionalidade do alargamento do
PIS e da Cofins, promovido pelo art. 3°, § 1° da Lei no 9.718/98. O TRF da 4a
Região negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e manteve a
decisão de primeiro grau;
 A Fazenda Pública, porém, alegava que a massa falida do Banco
Bamerindus possuía receitas operacionais por ser uma instituição financeira. O
contribuinte, por sua vez, alegava que a Massa do Banco Bamerindus do Brasil
- em liquidação extrajudicial, não exercia nenhuma atividade financeira,
porque estaria proibida de fazê-lo;
 Em 2014, os depósitos judiciais foram suspensos, porque o regime de
liquidação extrajudicial foi levantado e o controle da instituição passou das
mãos do Banco Central para o adquirente BTG Pactual. Em 17.03.2014, a
sentença no processo 2005.70.00.015824-0 transitou em julgado em desfavor
da Fazenda Pública;
 Desta decisão a Fazenda Pública interpôs o Agravo de Instrumento no
5049032-75.2016.4.04.0000. Novamente, a decisão foi desfavorável à Fazenda
Pública. Contra esta decisão a Fazenda interpôs Recurso Especial (RE
1.173.097-PR) (2009/0245571-7), defendendo que as receitas da massa falida
seriam operacionais e, assim, o levantamento dos depósitos estaria
condicionado à demonstração da existência de receitas não operacionais. Em
decisão monocrática, foi negado seguimento ao Recurso Especial. Desta
decisão a Fazenda Nacional impetrou Agravo Interno, levando a discussão para
o colegiado da 2a Turma da Corte Superior. Novamente, o Recurso da União foi
rejeitado;
 Com o trânsito em julgado do referido Acórdão, confirmou-se integralmente
a sentença e, por consequência, após o julgamento da Ação Ordinária no
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
4
5049032-75.2016.4.04.0000, foi determinado o levantamento dos depósitos
que suspendiam a exigibilidade dos créditos, referentes ao Processo
Administrativo
14486.720045/2012-45
(competências
01/02/2006,
01/11/2006, 01/12/2006, 01/01/2007 a 01/12/2014) e ao Processo
Administrativo
14486.720046/2012-90
(competências
01/10/2006
a
01/12/2014). Por último, foram interpostos Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados, não alterando o julgado. Em 09/06/2020, a Juíza Federal
substituta Soraia Túlio emitiu a sentença transcrita, no curso do Embargos de
Declaração do MS no 504.9032.75.2016.4.04.000/PR;
 Assim, a presente ação fiscal visou atender a determinação judicial da
sentença proferida no curso dos Embargos de Declaração do MS no
504.9032.75.2016.4.04.000/PR, para verificar a existência de receita
operacional auferida pelo contribuinte no período em epígrafe e oferecer ao
contribuinte a oportunidade de se pronunciar no processo, oferecendo ampla
defesa e contraditório dos fatos;
Da Esfera Administrativa
 Segundo o contribuinte, os depósitos judiciais realizados entre abr/2006 e
dez/2014 foram declarados regularmente nas DCTF. Ainda segundo o
contribuinte, as DCTF foram apuradas de acordo com a metodologia exigida
pela RFB. Desta forma, o lançamento dos valores devidos de PIS/Cofins,
referente aos períodos de 2007 a abr/2009, ocorreu através da DCTF
(lançamento por homologação), quando entregues pelo contribuinte à época.
Inferimos que não há que se questionar a decadência destes valores, tendo em
vista que os tributos já foram adequadamente lançados dentro do prazo
decadencial;
 Como já aventado, o contribuinte obteve êxito na ação judicial impetrada e
levantou os depósitos dos valores dos tributos recolhidos, conforme
determinava a Lei 9.718/98, artigo 3o, § 1o, considerado inconstitucional e pelo
qual o juízo manteve o entendimento em sua decisão judicial. Em 2015, a
DICAT/DEINF/SP enviou Despacho do Processo para a Inscrição em dívida ativa
dos valores de PIS e COFINS, declarados em DCTF, e que foram levantados pelo
contribuinte nos depósitos judiciais, por entender que tais valores se referiam a
receitas operacionais do banco;
 O banco, à época, alegou que, por estar em recuperação judicial (Banco
Bamerindus), não possuía nenhuma receita operacional, portanto não havia o
que recolher. O juiz entendeu que a cobrança realizada pela PFN, com base nas
informações prestadas pela DICAT/DEINF/SP, não ofereceu ao contribuinte a
oportunidade de apresentar provas de suas alegações e determinou que fosse
seguido o rito do PAF para que o contribuinte tivesse oportunidade de se
manifestar no processo e discutir se houve ou não ganhos com receitas
operacionais, passiveis de lançamento;
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
5
 Da leitura da decisão judicial, nos Embargos de Instrumento, apesar de o
contribuinte ter logrado êxito em levantar os depósitos judiciais, a decisão
deixa claro que cabe ao Fisco, sendo constatada a existência de receita
operacional, efetuar o lançamento de ofício dos valores devidos, com base no
art. 149, VIII do CTN;
 O próprio contribuinte, neste sentido, menciona a possibilidade de correção
dos depósitos judiciais por meio de lançamento de ofício, conforme citação;
Da Ação Fiscal
 Em análise aos documentos apresentados pelo contribuinte durante a ação
fiscal e contidos nos processos administrativos 14486.720.046/2012-90 e
14486-720.045/2012-45, verificamos que, durante o regime de liquidação do
Banco Bamerindus, o banco continuou auferindo receitas, e que tais receitas
são receitas operacionais, pois são decorrentes de suas atividades-fim
realizadas no passado;
 A instituição financeira, durante o período de liquidação extrajudicial, não
perdeu sua natureza jurídica de instituição financeira e, apesar de ter sido
possível reorganizar suas atividades e alterar os serviços prestados, continuou
auferindo receitas de operações financeiras, conforme expressamente registrou
em sua contabilidade e demonstrações financeiras, como apurado nesta ação
fiscal que grande parte das receitas auferidas à época foram classificadas na
contabilidade como receitas operacionais;
 O próprio contribuinte, na Demonstração de Resultado do Exercício relativa
ao ano de 2007, revela que apurou o total de R$ 248.189.000,00 em receitas
operacionais, no primeiro semestre de 2007, totalizando no ano de 2007 o
montante de R$ 486.405.000,00 de resultado operacional. A DIPJ/2007
apresenta na ficha 06B- Demonstração do Resultado – PJ componente do
Sistema Financeiro – linha 33 – Receitas de Atividade Financeira o valor de R$
479.930.6,80;
 Relativo ao ano de 2008, a Demonstração do Resultado do Exercício- DRE
revela um valor de resultado operacional na ordem de R$ 68.319.260,07,
relativo ao primeiro semestre, totalizando R$ 94.640.190,08 de Resultado
Operacional no ano;
 A DIPJ 2008 apresenta na ficha 06B- Demonstração do Resultado – PJ
componente do Sistema Financeiro – linha 33 – Receitas de Atividade
Financeira o valor de R$ 579.418.892,97;
 A Demonstração do Resultado do Exercício- DRE relativo ao primeiro
semestre de 2009 aponta resultado operacional de R$ 139.776.160,48;
 Sem entrar no mérito e na análise dos valores informados pelo contribuinte,
o intuito é que os recortes acima revelem o paradoxo entre a afirmação do
contribuinte de não haver percebido receita operacional, enquanto suas
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
6
demonstrações financeiras e contas contábeis revelam valores escriturados em
rubricas relativas a receitas financeiras e operacionais. Diante disso, em
continuidade à ação fiscal, intimamos o contribuinte a explicar efetivamente a
origem de tais recursos contabilizados como receitas operacionais;
 Afirma o contribuinte que a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus,
decretada em 27.03.1998 pelo Banco Central, perdurou até 19.12.2014, e que,
durante este período, todos os meios para a prática das operações próprias da
essência da atividade bancária foram transferidos para o Banco HSBC
(agências, carteira de clientes, número de compensação do Banco etc.). Já a
Massa Liquidanda se transformou em uma universalidade de bens, direitos e
deveres, cuja única finalidade era a monetização dos seus ativos para a
satisfação dos seus credores;
 Concluiu afirmando que a atividade bancária do Bamerindus ficou
integralmente com o Banco HSBC, enquanto o Bamerindus ficou impedido de
exercê-la e obrigado a ter por atividade exclusiva a de liquidação;
 No entanto, ao consultar os documentos relativos ao processo de liquidação
extrajudicial, encontramos que o HSBC levou apenas uma parte da instituição e
que não foram transferidos para o HSBC garantias e outras formas de
coobrigação em favor de terceiros; passivos relativos a benefícios pós-
aposentadoria, inclusive a fundos de pensão, dos empregados do BAMERINDUS
ou de qualquer companhia adquirida; obrigações com o Banco Central, BNDES,
FINAME e CEF; ativos e passivos das filiais, agências e escritórios no exterior;
obrigações perante empresas relacionadas ao mesmo grupo econômico do
BAMERINDUS; empréstimos sujeitos a reclassificação ou provisionamento;
empréstimos e obrigações relacionadas ao setor agropecuário; obrigações
trabalhistas, fiscais, parafiscais, previdenciárias e relativas ao FGTS, do
BAMERINDUS ou de qualquer empresa adquirida;
 Outra parte do banco permaneceu com o Fundo Garantidor de Créditos-
FGC, único credor do Banco Bamerindus no processo de liquidação
extrajudicial, diferentemente do que alega o fiscalizado em sua resposta;
 Por último, alegou que a custódia dos recursos da Massa junto ao banco
público gerou rendimentos financeiros que somente foram contabilizados no
campo das receitas operacionais porque não existe um Plano de Contas COSIF
próprio para instituições financeiras em liquidação extrajudicial e, pois, sem
operação mercantil;
 Da resposta do contribuinte concluímos que os rendimentos financeiros
auferidos pelo banco neste período são fruto de operações pretéritas da
instituição financeira, visto que nem todos os ativos e passivos do banco foram
transferidos ao HSBC, parte permaneceu em seu controle. Quanto à alegação
de que, por estar em massa falida o banco não encontra no plano de contas
Cosif campo próprio para contabilizar seus rendimentos financeiros, não
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
7
encontra respaldo na legislação vigente, pois não há previsão legal para que a
Instituição em liquidação judicial faça sua contabilidade em contas contábeis
de maneira diferenciada das outras instituições financeiras, mas devem ser
normalmente contabilizadas de acordo com a sua natureza;
 Intimado a este respeito, o contribuinte afirmou que as receitas são de
natureza não operacional, oriundas da aplicação financeira dos valores
decorrentes da monetização de seu ativo, para a satisfação de seus credores.
Entretanto, o próprio fiscalizado admite que recebeu rendimentos financeiros
no período;
 Ocorre que receitas de aplicação financeiras para uma instituição financeira
constituem receitas operacionais, pois representam receitas decorrentes do
serviço de intermediação financeira prestado pelo banco, em típica atividade
bancária. Mesmo que estas receitas não sejam oriundas de operações do
mesmo período, já que o banco estava impedido de exercer suas atividades, a
natureza da receita não muda em sua substância e continuam sujeitas à
tributação;
 Já a monetização é a técnica que permite a geração de receitas a partir de
um item, no caso títulos e ativos do mercado financeiro. Monetizar é o mesmo
que lucrar; gerar retorno financeiro, em um negócio ou no mercado de capitais.
Estas receitas advindas de monetização de ativos também constituem receitas
operacionais para uma instituição financeira, pois têm a natureza de
rendimentos financeiros, independentemente de sua finalidade, qual seja,
segundo o fiscalizado, satisfação dos seus credores;
 Intimado a apresentar a documentação hábil e idônea, bem como a
contabilização destas operações de monetização de seus ativos (liquidação de
seus ativos), além do efetivo pagamento dos credores por meio desta
operação, o contribuinte apenas apresentou os livros Razão de 2007 a 2009,
onde aparecem os rendimentos financeiros auferidos por seus ativos;
 Em análise das contas dos livros Razão apresentados, verificamos as
seguintes contas contábeis que, segundo o contribuinte, seriam a
contabilização da liquidação dos ativos oferecidos aos credores:
7.1.1.05.00.001 Rendas de composição da dívida, 7.1.5.40.00.001 Rendas de
aplicação em fundos – valor de rendimento na CEF, 007577; 7.1.5.10.00.004
Rendas de TDA; 7.1.5.10.00.003 Renda de Debentures ; 7.1.5.10.00.002 Rendas
de aplicação em CDB; 7.1.5.10.00.001 Rendas de Títulos Públicos;
7.1.2.10.00.003 Rendas de Mora Leasing; 7.1.2.10.00.002 Rendas de
superveniência
Leasing;
7.1.1.65.00.001
Rendas
de
Financiamentos
Habitacionais; 7.1.1.40.00.002 Rendas de Operações PESA; 7.1.1.40.00.001
Renda de Operações Rurais; 7.1.1.05.00.005 Rendas de Créditos Recuperados;
 Em nenhuma das contas apresentadas se verifica a liquidação de ativos por
parte do fiscalizado, mas sim a aferição de rendimentos financeiros. Também
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
8
não foi comprovado que tais rendimentos tenham sido usados para a quitação
junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito, credor da fiscalizada a época. Há
apenas a percepção de rendimentos financeiros dos ativos do fiscalizado que
podem ter sido destinados ou não para a satisfação do Fundo Garantidor
Credor -FGC, credor do Banco Bamerindus;
 Corrobora esta afirmação o fato de o Banco Pactual, em 2013, ter pago ao
Fundo Gestor Credor - FGC R$ 418 milhões para adquirir os bens e direitos do
Bamerindus do Brasil. Portanto, os ingressos financeiros apresentados pela
fiscalizada e denominados de “ingressos monetários auferidos pela massa
liquidanda” constituem receita financeiras, fruto dos ativos que permaneceram
com o banco, decorrentes de operações mercantis pretéritas. São receitas
operacionais sujeitas à tributação, segundo o art. 3o da Lei no 9.718 /98;
Da Legalidade da Autuação
 As instituições financeiras estão assim definidas na Lei 4.595/64, art. 17;
 A partir de 1998, com a edição da EC no 20, acrescentou-se o termo
“receita” ao artigo 195 da CF, ao lado do “faturamento”, para ampliar o campo
de incidência das contribuições e, assim, permitir à Fazenda Pública alcançar,
também, as receitas financeiras das instituições financeiras, que resistiam à
tributação dessas receitas, vez que não consistiriam no resultado de operações
que pudessem configurar faturamento no sentido estrito, isto é, entendido
como receita derivada da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços;
 Neste entendimento, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/07 e a Nota Técnica
Cosit no 21/06, por considerar que a base de cálculo do PIS e da Cofins consiste
na receita bruta decorrente das atividades empresariais típicas, têm exigido
dos bancos o recolhimento do PIS e da Cofins também sobre as receitas
financeiras, uma vez que somente as receitas não operacionais estariam fora
do conceito de faturamento;
 As Leis 10.637/02 e 10.833/03 introduziram a sistemática não-cumulativa
do PIS e da Cofins, respectivamente. Ambas foram publicadas após a EC no
20/98, que ampliou a fonte de custeio da seguridade social com foco também
na “receita” do contribuinte, e não apenas no “faturamento”;
 O STF declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
do PIS e da Cofins operado pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, que ampliava
indevidamente o conceito de faturamento para abarcar todas as receitas da
pessoa jurídica, ou seja, sendo as receitas operacionais ou não. Com essa
decisão, o STF determinou que o PIS/Cofins fosse recolhido somente sobre o
faturamento das empresas, isto é, sobre todas as receitas vinculadas às suas
atividades - receitas operacionais, excluindo as receitas não operacionais da
base de cálculo das contribuições;
 Entende-se que, apesar de o STF ter julgado inconstitucional o § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, não invalidou o dispositivo, que equipara o faturamento,
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
9
base de cálculo das contribuições, à receita bruta da pessoa jurídica. Neste
sentido temos o Agravo Regimental no RE 400.479/RJ;
 Assim, é possível sustentar que as instituições financeiras, enquanto
intermediadoras de crédito, devem recolher as contribuições sobre as suas
receitas financeiras, porque estas resultariam do exercício de sua “atividade ou
objeto principal”;
 Em contabilidade, a diferenciação entre faturamento e receita deixou de ser
relevante, seja por utilizar-se menos o termo “faturamento” ou por usá-lo
como identificado com a receita bruta da atividade da empresa.
Tradicionalmente, as receitas não relacionadas diretamente com as atividades
para as quais a empresa foi constituída são classificadas como não
operacionais. A inconstitucionalidade da tributação das receitas não
operacionais pelas contribuições em exame era justamente o ponto de
convergência da decisão do STF;
 Tal decisão deve ser aplicada, de forma que as receitas não operacionais do
contribuinte não integrem a base de cálculo da contribuição, pois não são
receitas ligadas à sua atividade principal e, portanto, não integram o conceito
legal, aplicável e vigente de faturamento. A decisão de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, portanto, conciliou a amplitude do termo
“faturamento” na Constituição. Resta claro que as receitas não operacionais,
ou outras receitas não decorrentes das atividades empresariais próprias, estão
fora do permissivo constitucional;
 Por outro lado, as entidades submetidas aos regimes de liquidação
extrajudicial sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições
de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às
operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos
para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo;
 Não é o fato de se encontrar em liquidação extrajudicial e estar vedado de
operar em sua atividade típica que impede a ocorrência de fatos geradores do
PIS e da Cofins, em relação às receitas que auferem. Mesmo o impedimento
legal para operar como instituição financeira e a prestação de serviços
mercantis não a desabilitou de haver seus créditos em decorrência de uma
operação anteriormente realizada, quando ainda detinha a faculdade de assim
proceder, com as características, deveres e direitos de uma instituição
financeira. E por isso esses valores registrados a título de renda de operações
de crédito devem ser levados à tributação;
 O fato de se encontrar em liquidação extrajudicial não classifica um banco
como não contribuinte da COFINS, nos termos da Lei n° 9.430/96, art. 60;
 Portanto, argumentar que, por se tratar de "Massa Liquidanda do Banco
Bamerindus do Brasil S/A - Em Liquidação Extrajudicial" não possui quaisquer
receitas operacionais sujeitas à incidência do PIS/COFINS", não procede;
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
10
 O próprio fiscalizado admite que houve rendimentos financeiros por parte
do Banco Bamerindus e que os rendimentos são “frutos da monetização de
seus ativos para a satisfação de seus credores”. Isso significa dizer única e
exclusivamente que os rendimentos percebidos das aplicações financeiras dos
ativos (monetização dos ativos), durante o período de liquidação extrajudicial,
são resultantes de operações mercantis anteriores. Visto que o próprio
contribuinte afirmou que a massa liquidanda é impedida de exercer suas
atividades mercantis. Portanto de onde adviriam os rendimentos financeiros
percebidos pelos ativos do banco? Por obvio então que de operações mercantis
de períodos anteriores, pois não haveria como ser diferente;
 A monetização de seus ativos constitui receita operacional para o banco,
independentemente do fim para o qual o recurso financeiro tenha sido
destinado. A classificação como receita operacional independe do fato de que
tenha sido usada ou não para a satisfação de seus credores, no caso o Fundo
Geral Garantidor - FGC, o que também não restou comprovado pelo fiscalizado;
Do Lançamento
 Relativamente ao PIS e à COFINS, a partir da Lei no 9.718/98, as instituições
financeiras e seguradoras passaram a ser tributadas com base no seu art. 2o. A
declaração de inconstitucionalidade do § 1o de seu art. 3o não tem o condão de
modificar a realidade de que, para as instituições financeiras e as seguradoras,
a base de cálculo da Cofins e do PIS continua sendo a receita bruta da pessoa
jurídica, com as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o, sem
abarcar, todavia, as receitas não operacionais, eis que o art. 2o e o caput do
art. 3o não foram declarados inconstitucionais;
 No caso da Cofins o conceito de receita bruta é o contido no art. 2o da LC no
70/91, isto é, as receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de
serviços. No caso do PIS, o conceito de receita bruta é o contido no art. 1o da
Lei no 9.701/98. Os serviços para as instituições financeiras abarcam as
receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações
bancárias (serviço de intermediação financeira);
Da Base de Cálculo
 Levando-se em conta o que ficou decidido pelo STF nos Recursos
Extraordinários nos 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, o PIS e a Cofins são
devidos sobre o faturamento, entendido este como o resultado das atividades
que constituem o objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se que as decisões
do STF declararam a inconstitucionalidade somente do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, permanecendo válidas as disposições do art. 2o e do caput do art. 3o
dessa Lei;
 O relevante para a norma é a identidade entre a receita bruta operacional e
a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa
jurídica. A declaração de inconstitucionalidade não alterou o critério definidor
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
11
da base de incidência da COFINS/PIS como o resultado econômico da atividade
empresarial vinculada aos seus objetivos sociais. Ao revés, apenas firmou o
entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da COFINS/PIS, mas apenas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa, como é o caso das receitas
financeiras resultantes das operações bancárias das instituições financeiras,
mesmo que as operações bancárias tenham sido pretéritas ao período em
questão;
 Assim, para o cálculo do valor devido do PIS e da Cofins, aplicou-se o
conceito de faturamento previsto na LC 70/91, pelo qual todas as receitas
operacionais do contribuinte são faturamento. A base de cálculo do presente
lançamento foi apurada com base na Apuração de PIS Cofins 2007 a abril de
2009 apresentada pelo contribuinte durante o período da ação fiscal.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos conforme Aviso de Recebimento de
fl. 809, no qual não consta a data de recebimento, e apresentou impugnação em
10/01/2021 (fls. 812 a 852), alegando, em resumo, que:
O Histórico Processual e a Coisa Julgada
Importante contextualização sobre a instituição financeira em questão
 O contribuinte é o antigo Banco Bamerindus do Brasil, instituição financeira
que teve sua liquidação extrajudicial decretada em 27.03.1998 pelo Banco
Central por meio do Ato-Presi no 791, regime esse que perdurou até
19.12.2014, quando a posição credora do Banco Central e do Fundo Garantidor
de Crédito foi adquirida pelo Banco BTG Pactual e a instituição voltou a ter
autorização do Banco Central para operar, passando a se chamar Banco
Sistema S.A.;
 No período em que perdurou a liquidação extrajudicial (mar/98 a
dez/2014), todas as operações próprias da essência da atividade bancária
foram transferidas para o Banco HSBC (agências, carteira de clientes, número
de compensação do Banco [399], etc.). Já a Massa Liquidanda se transformou
em uma universalidade de bens, direitos e deveres, cuja única finalidade era a
liquidação/monetização dos seus ativos para a satisfação de credores. Em
suma, a atividade bancária do Bamerindus ficou integralmente com o Banco
HSBC, enquanto o Bamerindus ficou impedido de exercê-la e obrigado a ter por
atividade exclusiva a de liquidação;
 Durante a liquidação, a realização de uma única operação bancária levaria
o Liquidante à prisão, uma vez proibida de exercer qualquer atividade bancária
(operacional);
 Portanto, entre 27.03.1998 e 19.12.2014, as ações da Massa passaram a ser
de simples inventário e liquidação e proteção do ativo;
Histórico da Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
12
 O STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98,
que ampliou a incidência do PIS e da Cofins para atingir também as receitas
não operacionais das pessoas jurídicas. Em 2008, essa inconstitucionalidade
restou consolidada pelo STF no julgamento do Tema 110 das Repercussões
Gerais. Especificamente sobre as receitas operacionais próprias de instituições
financeiras, o STF isolou a discussão no Tema 372, ainda não decidido;
 Por entender que não possuía quaisquer receitas operacionais, uma vez que
se tratava de instituição expressa e legalmente impedida de operar, a Massa
Liquidanda
do
Banco
Bamerindus
ajuizou
a
Ação
Ordinária
no
2005.70.00.015824-01 e passou a depositar em Juízo a integralidade dos
débitos de PIS e COFINS, apurados de acordo com a sistemática exigida pela
RFB;
 Os depósitos cessaram em dez/2014, a partir de quando o regime da
liquidação extrajudicial foi levantado e o controle da instituição passou das
mãos do Banco Central para o adquirente BGT Pactual. A partir de jan/2015,
sob a denominação de Banco Sistema S/A, a instituição pôde voltar a realizar
operações mercantis próprias de instituição financeira em atividade e estar
sujeita à incidência de PIS e COFINS;
 Os depósitos realizados entre abr/2006 e dez/2014 foram declarados nas
DCTF desse período. Como todas suas receitas não decorriam de operação
bancária alguma — isto é, eram não operacionais, pois se tratava
essencialmente de receitas decorrentes da liquidação dos ativos da Massa, com
o objetivo de pagar os credores, na medida do possível — os depósitos
englobaram a totalidade da apuração de PIS e COFINS;
 Portanto, as receitas foram apuradas de acordo com a metodologia exigida
pela RFB e integralmente consideradas não operacionais e por isso mesmo
contestadas e depositadas na Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0;
 Em 29.11.2006, a sentença reconheceu a procedência do pedido das
Autoras e, em 05.07.2007, o TRF da 4a Região negou provimento à Apelação da
Fazenda Nacional e manteve a decisão de primeiro grau. A partir desse
momento, a Fazenda Nacional iniciou uma longa batalha jurídica, baseada no
argumento irreal de que todas as receitas da Massa do Banco Bamerindus
seriam operacionais e, portanto, no seu entender, mesmo com a procedência
da ação, o PIS e a Cofins seriam devidos. Foram dez recursos consecutivos,
todos rejeitados;
 Após confirmada a sentença de procedência pelo TRF da 4a Região, a
Fazenda opôs Embargos de Declaração, alegando, especificamente, a tese de
que a Massa possuía apenas receitas operacionais, por se tratar de instituição
financeira, e, portanto, sofreria normalmente a incidência de PIS e Cofins sobre
todas as suas receitas. A tese de que as receitas da Massa do Banco
Bamerindus do Brasil – Em liquidação Extrajudicial seriam operacionais porque
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
13
se tratava de uma instituição financeira foi explicitamente invocada pela
Fazenda Nacional na Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0. O TRF da 4a
Região rechaçou o argumento fazendário e rejeitou os Embargos de
Declaração, conforme transcrição;
 Contra esse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. Mais
uma vez insistiu na existência de receitas operacionais e requereu sobre elas a
incidência do PIS e da Cofins. Também foi interposto Recurso Extraordinário,
onde a Fazenda Nacional se alongou ainda mais nos mesmos argumentos
equivocados, desconsiderando a situação particular de uma instituição em
liquidação extrajudicial. Isto é, nada obstante ser uma instituição financeira e
seu objeto social prever o exercício de atividades econômicas que, por
definição, gerariam receitas financeiras, a Massa do Banco Bamerindus do
Brasil – Em liquidação Extrajudicial não exercia nenhuma dessas atividades,
porque estava proibida de fazê-lo;
 A Vice-Presidência rejeitou a tese da Fazenda. Reconheceu que a ação da
Massa do Banco Bamerindus não deveria aguardar o julgamento do Tema 372
de repercussão geral – específico para as instituições financeiras –, mas
admitiu em parte o Recurso Extraordinário. A essa altura o Recurso Especial da
Fazenda Nacional já tinha tido seu seguimento negado pelo STJ;
 O STF devolveu os autos ao TRF da 4a Região para que a ele fosse aplicado o
entendimento firmado no Tema no 110, aplicável às pessoas jurídicas em geral.
A Vice-Presidência do TRF da 4a Região aplicou ao caso concreto o referido
entendimento e julgou prejudicado o Recurso Extraordinário da Fazenda
Nacional. A Procuradoria interpôs Agravo Regimental à 1a Seção do TRF da 4a
Região. Reargumentou, pela quarta vez, que a Massa do Banco Bamerindus
teria receitas operacionais próprias de instituição financeira. Mais uma vez, a
tese fazendária foi rechaçada, conforme transcrição;
 A Fazenda Nacional ainda opôs Embargos de Declaração contra essa
decisão, insurgindo-se contra a aplicação do Tema 110 pelo STF, o qual, no seu
entender, não seria aplicável à presente demanda. Os Embargos de Declaração
não foram conhecidos, porque interpostos fora do prazo legal;
 Assim, após nove anos de tramitação e exaustivo debate sobre a natureza
das receitas da Massa do Banco Bamerindus, se operacionais ou não,
finalmente, em 17.03.2014, a discussão transitou em julgado, conforme
certidão;
A fase de cumprimento de sentença e a tentativa da Fazenda Nacional de
ressuscitar a discussão transitada em julgado
 A Massa Liquidante requereu o levantamento dos depósitos judiciais, uma
vez que reconhecida a inconstitucionalidade da sua exigência.
Surpreendentemente, a Fazenda Nacional, atendendo a uma informação fiscal
da RFB, insurgiu-se contra o levantamento e apresentou Impugnação ao
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
14
Cumprimento de Sentença, por meio da qual requereu a conversão em renda
da União da integralidade dos depósitos judiciais, alegando que a decisão
passada em julgado na Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0 não
aproveitaria à Massa o Banco Bamerindus. Mais uma vez a Fazenda Nacional
pretendeu rediscutir a natureza jurídica das receitas da Massa, passando por
cima das sucessivas decisões judiciais que rechaçaram sua tese no processo de
conhecimento;
 O Juízo da 4a Vara Federal de Curitiba percebeu a improcedência de mais
essa tentativa da Fazenda Nacional, rejeitou a tese e, ao final, determinou o
levantamento dos depósitos;
 A Fazenda Nacional interpôs o Agravo de Instrumento no 5049032-
75.2016.4.04.0000 e seguiu insistindo no argumento de que a Massa tinha
receitas operacionais e que os depósitos deveriam ser convertidos em renda da
União. O TRF da 4a Região rejeitou o recurso fazendário. A Corte disse
expressamente que a questão das receitas da Massa, se operacionais ou não,
já havia sido decidida no processo de conhecimento, tendo sido reconhecido
que a Massa possuía apenas receitas não operacionais;
 É relevante notar que o TRF da 4a Região decidiu expressamente que as
receitas da Massa que deram origem aos depósitos judiciais não tinham
natureza operacional, conforme já havia sido decidido no processo de
conhecimento e a coisa julgada não poderia ser rediscutida. E, no parágrafo
final, o Tribunal reconheceu a faculdade de a Receita Federal realizar o
lançamento de ofício se constatar “porventura” alguma outra receita da Massa
que seja efetivamente operacional;
 O presente lançamento se baseia nessa faculdade reconhecida pelo
acórdão. Contudo, a Fiscalização se utiliza da faculdade reconhecida nesse
parágrafo para simplesmente reverter a coisa julgada a seu favor;
 Contra esse acórdão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
alegando que a decisão recorrida teria ultrapassado os limites da coisa julgada,
porque a natureza das receitas financeiras da Massa do Banco Bamerindus,
enquanto instituição financeira, não teriam sido objeto de debate no acórdão
que transitou em julgado;
 O STJ fulminou, mais uma vez, a tentativa fazendária de rediscutir a
matéria. Em decisão monocrática, o Min. Napoleão Nunes Maia Filho negou
seguimento ao Recurso Especial e, dada a persistente insurgência, ainda
majorou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento dos honorários
advocatícios. A Fazenda Nacional interpôs Agravo Interno, levando a discussão
para o colegiado da 2a Turma da Corte Superior. Novamente, a pretensão
fazendária foi rejeitada. Por fim, foram interpostos Embargos de Declaração,
mas a Fazenda Nacional contestou apenas a majoração dos honorários
advocatícios recursais;
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
15
 Portanto, após a décima rejeição judicial consecutiva de todos os seus
recursos a Fazenda Nacional deixou de recorrer do mérito, consolidando-se,
assim, definitivamente, a decisão judicial que autorizou o levantamento dos
depósitos judiciais. Como todos os demais recursos fazendários, esses
Embargos de Declaração foram também rejeitados e, finalmente, foi
certificado o trânsito em julgado em 19 de agosto de 2019;
A inscrição em dívida ativa após o levantamento dos depósitos judiciais. A 11a
tentativa de ressuscitar a discussão transitada em julgado
 Depois de toda essa longa novela, ao invés de proceder à baixa dos débitos
de PIS e Cofins, a RFB teve a capacidade de inscrevê-los em dívida ativa, na
décima primeira e mais esdrúxula tentativa de ressuscitar a mesma discussão
já debatida na última década e meia;
 A inscrição em dívida ativa tomou por base os valores de PIS e Cofins
declarados em DCTF pela Massa e depositados judicialmente. Isto é, mesmo a
Massa tendo sido vitoriosa no processo de conhecimento e tendo sido
autorizada a levantar os depósitos judiciais na fase de cumprimento de
sentença a RFB inscreveu exatamente os mesmos valores em dívida ativa;
 Contra tal ato, a instituição financeira impetrou o Mandado de Segurança
no 5060972-81.2019.4.04.7000, cuja sentença declarou nulas as CDA, haja
vista que, conforme havia sido reconhecido pelo TRF da 4a Região no Agravo de
Instrumento no 5049032-75.2016.4.04.0000, o Fisco Federal tinha a faculdade
de realizar o lançamento de ofício se constatar “porventura” alguma outra
receita da Massa que fosse efetivamente operacional, mas jamais poderia
reverter a coisa julgada com a simples inscrição em dívida ativa dos depósitos
judiciais levantados;
 Contra essa sentença, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração —
acolhidos apenas para esclarecer essa mesma faculdade — e, posteriormente,
Apelação, que ainda aguarda julgamento;
 Os valores que serviram de base para o presente lançamento de ofício são
exatamente os mesmos inscritos em dívida ativa, ou seja, os valores declarados
em DCTF pela Massa e depositados judicialmente. Portanto, a RFB “requentou”
com o presente lançamento a mesma cobrança anteriormente feita por via da
inscrição em dívida ativa — e anulada por sentença no Mandado de Segurança
no 5060972-81.2019.4.04.7000. Trata-se de mais uma tentativa de reverter a
coisa julgada;
As Razões de Improcedência do Lançamento
Violação do dever de identificar a possível existência de receitas operacionais
anteriores ao regime de liquidação
 Como visto, o TRF-4a Região explicitamente afirmou que, apesar de a Massa
do Banco Bamerindus ser uma instituição financeira, a liquidação extrajudicial
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
16
lhe impediu de operar no mercado desde 26.03.1998, “de modo que não há
falar na existência de receitas operacionais”;
 Se ao final do processo de conhecimento dúvida houvesse quanto à
natureza das receitas e/ou à adequação da coisa julgada ao caso peculiar da
Massa — o que se admite para argumentar apenas —, essa dúvida foi
eliminada e juridicamente resolvida na fase de Cumprimento de Sentença, pois
a Fazenda Nacional invocou variados argumentos e interpôs inúmeros recursos
para impedir a aplicação da coisa julgada, todos foram rechaçados;
 A decisão de primeiro grau que rejeitou a Impugnação da Fazenda Nacional
ao Cumprimento de Sentença não deixa qualquer margem de interpretação
sobre a aplicação da coisa julgada. Diz a decisão expressamente que "não
assiste razão à União quando afirma que o acórdão não beneficia a exequente
Banco Bamerindus em liquidação” e que a Massa Liquidanda, conforme restou
reconhecido pelo TRF da 4a Região nos Embargos de Declaração, "desde o
início do procedimento de liquidação não mais pode operar e, por
consequência, não há que se falar em receitas operacionais”;
 Mas a Fiscalização diz em seu Termo de Verificação Fiscal que o presente
auto de infração foi lavrado em decorrência de determinação emanada do
Poder Judiciário no Agravo de Instrumento no 5049032-75.2016.4.04.0000;
 O TRF da 4a Região rejeitou o Agravo de Instrumento no 5049032-
75.2016.4.04.0000, dizendo expressamente que a discussão sobre as receitas
da Massa, se operacionais ou não, já havia sido decidida no processo de
conhecimento, tendo sido reconhecido que a Massa possuía apenas receitas
não operacionais e, com base nessa fundamentação, autorizou o levantamento
dos depósitos;
 O acórdão registrou apenas a possibilidade de a RFB lançar eventuais
receitas operacionais que “porventura” fossem identificadas, notadamente
decorrentes de operações mercantis realizadas anteriormente ao período da
liquidação extrajudicial e que tivesse sido liquidada depois, como um eventual
contrato de crédito ou uma intermediação bancária que teria gerado a entrada
de recursos na Massa já sob a intervenção do Banco Central;
 O parágrafo ao qual a Fiscalização se apega é apenas uma ressalva do
dever que ela poderia exercer. Não é uma disposição contrária a toda a
fundamentação do acórdão, que conclui pelo direito de a Massa levantar os
depósitos judiciais e reiterou que ela “deixou de auferir receitas operacionais
próprias de instituição financeira por estar impedido de atuar no mercado
financeiro”;
 Portanto, é matéria transitada em julgado tanto no processo de
conhecimento quanto no cumprimento de sentença que a Massa estava
impedida de operar e, portanto, era impassível de aferir receitas operacionais;
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
17
 Mas o Poder Judiciário não fechou a porta para que a Fiscalização
identificasse e lançasse eventuais receitas que decorressem de operações
mercantis iniciadas antes da liquidação, quando a Massa ainda era um banco
em atividade (operacional). Essa é, logicamente, a função da ressalva feita pelo
acórdão;
 Contudo, a Fiscalização se furtou dessa tarefa. Não identificou nenhuma
operação mercantil anterior ao período da liquidação. Nenhum contrato de
empréstimo foi analisado pela Fiscalização, nenhuma intermediação bancária
foi individualizada. Pelo contrário, a Fiscalização simplesmente criou a
presunção de que todos os ingressos de dinheiro ocorridos durante o período
de liquidação extrajudicial seriam receitas operacionais, revertendo totalmente
a coisa julgada sem apontar e comprovar uma única operação mercantil
anterior;
 A Fiscalização colaciona recortes do Plano de Contas COSIF e das
Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), como se fosse a prova de que
a Massa teria auferido receitas operacionais (pp. 18 e 20 do TVF,
respectivamente). Diz ter apurado que a Massa continuou aferindo receitas
operacionais relativas a operações pretéritas a sua liquidação, mas toma como
base para tanto as apurações e declarações da Massa, exatamente as mesmas
utilizadas para os depósitos judiciais. Portanto, com a simples afirmação de
que as receitas eram operacionais porque contabilizadas como tal, a
Fiscalização reverte a coisa julgada em seu favor;
 A Massa fez suas apurações e declarações de acordo com o plano de contas
COSIF, único existente para instituições financeiras, concebido para instituições
financeiras ativas. Assim, a contabilização dos ingressos financeiros da Massa
foi naturalmente feita como se fossem receitas operacionais e o PIS e a Cofins
foram naturalmente declarados como se fossem devidos. No entanto, tudo foi
incluído na Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0 e todos os valores
apurados foram integralmente depositados em juízo, justamente porque a
Massa entendia suas receitas como não-operacionais, afinal estava impedida
de operar;
 Assim, é inaceitável a afirmação da Fiscalização. Se a Massa não estivesse
obrigada ao plano de contas COSIF, poderia ter declarado que todas as suas
receitas eram não operacionais. Mas então seria impossível apurar
corretamente o PIS e a COFINS que seriam discutidos na Ação Declaratória e
depositados judicialmente;
 Conforme ressalva feita no Agravo de Instrumento no 5049032-
75.2016.4.04.0000, deveria a Fiscalização ter comprovado a eventual
existência de receitas operacionais, por meio de contratos de empréstimos, de
intermediação financeira etc. Não tendo feito tal demonstração, prevalece o
direito reconhecido pelo Poder Judiciário;
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
18
 Ao contabilizar e declarar nas DCTF seus ingressos no campo próprio de
receitas operacionais com o consequente depósito integral, fica cristalino que a
Massa entende que tais ingressos são receitas não operacionais. A Fiscalização
está a anunciar a existência de um crédito apurado em seu favor, quando sabe
que dito crédito foi reconhecido inexistente em declaratória transitada em
julgado e não sujeita a rescisória;
 Não pode, portanto, o Fisco exigir um valor com base na própria
contabilização/declaração da Massa, quando ela expressamente o deposita em
um processo judicial que pretende justamente afastar a incidência do tributo
apurado — e cuja decisão final transitada em julgado lhe foi favorável. A
dissimulação praticada no lançamento fica evidenciada pelos seguintes fatos:
i) Fez de conta que lançou débitos com base em receitas que seriam
operacionais de acordo com as declarações do contribuinte (quando estas
sabida e comprovadamente dizem o contrário, já que depositam a
integralidade dos tributos incidentes sobre tais receitas);
ii) Fez de conta que a Massa declarou os valores como receitas operacionais
porque naturalmente no âmbito de discussão judicial ela as apurou como a RFB
exige (como se operacionais fossem), mas as declarou expressa e
concomitantemente em DCTF que tais créditos estavam em discussão judicial
justamente por serem não operacionais;
 Se verificasse a origem e natureza das receitas auferidas durante a
liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, a Fiscalização teria constatado
que os ingressos não eram resultado de intermediação bancária, como
presumiu, mas resultado da venda de ativos, da eliminação de passivos e da
aplicação desses recursos na instituição financeira autorizada pelo BACEN
(Banco do Brasil);
 Mas a Fiscalização não foi atrás de contratos, documentos ou qualquer
outro registro que pudesse identificar a origem e a natureza dos ingressos.
Note-se que a presunção de que todas as receitas são operacionais é assumida
explicitamente pela Fiscalização (p. 27 e pp. 28-29 do TVF);
 A Massa não tinha mais autorização do Banco Central para exercer
atividade empresarial, não podia auferir resultados obtidos mediante
exploração do objeto social. Suas ações eram de simples inventário, liquidação
e proteção do ativo. Não houve, nesse período, receita bruta ou faturamento
algum. Todo numerário resultante da liquidação/monetização dos ativos —
venda de imóveis, rendimentos de aplicações financeiras etc. — foi aplicado,
também por imposição legal, em uma instituição bancária oficial, a fim de
salvaguardar seu valor monetário no tempo e, bem assim, o direito dos
credores;
 Desse modo, o ingresso de valores decorrentes da venda de imóveis e de
aplicações financeiras compulsórias não possui natureza de receita mercantil
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
19
da própria essência da atividade bancária, como se poderia imaginar num
exame apressado, em que não se atentasse para a existência do regime de
liquidação extrajudicial. Por isso improcede a afirmação da Fiscalização;
 A Fiscalização precisa provar que alguma eventual receita da Massa tem
origem em uma operação mercantil anterior ao período da liquidação
extrajudicial. Não pode simplesmente criar a presunção de que todas as
receitas da Massa são operacionais e com isso reverter a coisa julgada a seu
favor. Também a p. 31 do TVF prova que a Fiscalização deixa de exercer sua
função de identificar as receitas decorrentes de operações mercantis anteriores
à liquidação;
O lançamento se baseia nos valores declarados em DCTF e inscritos em dívida
ativa. Não há fato novo a justificar o lançamento com base no art. 149-VIII do
CTN
 A Fiscalização sustenta (pp. 9 e 10 do TVF) que o lançamento se baseia no
art. 149, inciso VIII, do CTN. No entanto, não há qualquer fato novo ou que não
havia sido provado anteriormente. A própria Fiscalização afirma que se baseou
integralmente na própria contabilidade e declarações feitas pela Massa entre
2007 e 2009. E mais, a Fiscalização adotou no lançamento de ofício
basicamente os mesmos valores originais de PIS e Cofins que foram inscritos
em dívida ativa, conforme demonstrado na tabela anexa;
 Há pequenas diferenças (aproximadamente 0,6%; valores sem destaque),
que sequer são compreensíveis. E não há explicação alguma por parte da
Fiscalização, justamente porque não analisou a origem dos ingressos da Massa
para identificar possíveis receitas de operações mercantis, o que demonstra
que não há fato novo que justifique o lançamento, nos termos previstos pela
norma citada;
 A Fiscalização não pode simplesmente copiar as mesmas bases da cobrança
anterior, cujas CDA foram anuladas judicialmente, invocando a existência de
fato novo ou não provado, sem apresentar qualquer prova de quais receitas
eventualmente decorreriam de operações mercantis realizadas anteriormente
à liquidação extrajudicial;
A Fiscalização ignora a baixa dos autos do STF para aplicação do Tema 110 de
Repercussão Geral
 O contribuinte não discorda das premissas adotadas pela Fiscalização, não
há divergências quanto ao que foi decidido pelo STF. O problema está na
conclusão da Fiscalização, que insiste em tratar a Massa como uma instituição
financeira em atividade e ignora o fato de que o STF baixou os autos da Ação
Declaratória no 2005.70.00.015824-0 para que o TRF da 4a Região aplicasse a
tese definida no Tema no 110, justamente porque foi declarado
incidentalmente nos Embargos de Declaração na Apelação que a Massa não
tinha receitas operacionais;
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
20
 Se se tratasse de receitas próprias de instituição financeira, a Ação
Declaratória no 2005.70.00.015824-0 teria sido submetida ao Tema 372 de
Repercussão Geral. Mas não foi esse o caso do processo da Massa, uma vez
que já havia sido reconhecido incidentalmente pelo TRF da 4a Região que
“Todavia, como bem ressaltaram as interessadas, dita instituição bancária se
encontra em liquidação extrajudicial desde 26-03-1998, não mais podendo
operar, desde então, no mercado financeiro, de modo que não há falar na
existência de receitas operacionais”. Esse reconhecimento deu-se por meio de
embargos de declaração opostos pela própria Fazenda Nacional, com o
objetivo específico de discutir a natureza jurídica das receitas da Massa,
conforme trecho citado do recurso;
 A tese de que as receitas da Massa seriam operacionais porque se tratava
de uma instituição financeira foi explicitamente invocada pela Fazenda
Nacional e rechaçada pelo TRF da 4a Região, conforme citação. Todo esse
debate foi novamente travado na fase de cumprimento de sentença, como já
visto;
 Não pode a Fiscalização, agora, querer ignorar toda tramitação do processo
judicial e, com base em simples presunção, pretender reverter a coisa julgada.
É fato que o STF determinou a aplicação do Tema 110 de Repercussão Geral,
que versa sobre as receitas das pessoas jurídicas em geral, num claro
reconhecimento do quanto havia sido decidido pela Corte Regional. Não é a
simples afirmação da Fiscalização que vai mudar a realidade do processo
judicial já transitado em julgado;
 Não procede, no caso concreto, o argumento de que as receitas da Massa
seriam operacionais porque aplicações financeiras são atividades típicas de
instituição financeira. No presente caso, o Poder Judiciário reconheceu que a
Massa Liquidanda não tinha receitas operacionais, porque estava impedida de
operar e, portanto, seu processo não ficou dependente do julgamento do Tema
372 de Repercussão Geral, aplicando-se diretamente o Tema 110;
A natureza jurídica das receitas da Massa
 A partir de 19.12.2014, quando a Massa Liquidanda deixou de sê-la e pode,
enfim, voltar a exercer atividade bancária, a instituição, já sob a denominação
de Banco Sistema, passou a submeter todas as receitas financeiras à incidência
de PIS e Cofins, como no entendimento da RFB. Apenas a partir desse momento
que a instituição voltou a prestar serviços financeiros e a faturar;
 A definição das receitas operacionais das instituições financeiras é dada
pelo Parecer PGFN/CAT no 2773/2007, reiterado pelas Notas PGFN/CRJ no
178/2009 e 842/2009. Nesse Parecer, a PGFN analisa os conceitos de
faturamento e receita bruta e conclui que o PIS e a Cofins devem incidir sobre
as receitas auferidas pelas instituições financeiras quando “advindas da
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
21
cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias
(intermediação financeira)”;
 Para fundamentar essa conclusão, a PGFN baseia-se na definição legal de
instituição financeira, bem como nas definições do Acordo Geral sobre
Comércio de Serviços (GATS), firmado durante a rodada de negociações
multilaterais promovidas no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
1994 (GATT 1994), promulgado pelo Decreto no 1.355/94;
 O Parecer PGFN/CAT no 2773/2007 também afirma existir faturamento por
parte de instituições financeiras quando estas exercem atividades mercantis
típicas do seu objeto social;
 Nenhuma atividade própria do objeto social da autuada foi realizada, pois a
decretação da liquidação extrajudicial pelo Banco Central provocou o
cancelamento da autorização para atuar no mercado nacional e o
encerramento de todas as suas atividades. A instituição virou uma Massa
Liquidanda, cuja existência de resumia ao inventário de bens, liquidação e
preservação de ativos para pagamento de credores;
 Não pode o Fisco pretender receber tributos que incidem sobre receitas
operacionais onde operação simplesmente não há, e nem receber tributos que
incidem sobre atividades mercantis próprias do objeto social da empresa,
quando o exercício dessas atividades está legalmente proibido.
O presente processo foi encaminhado a esta DRJ07 em 25/02/2022 (fl. 1.554).
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por meio do Acórdão no 107-
019.647, de 29 de novembro de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
impugnação, excluindo, no entanto, integralmente o crédito tributário lançado em razão da decadência,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2009
LANÇAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO DECADENCIAL - PERDA DO DIREITO DE
LANÇAR - O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário por meio do
lançamento decai após esgotado o prazo decadencial, não sendo tal prazo
passível de interrupção ou suspensão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 63, de 9 de janeiro
de 2017 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
22
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso de ofício deve ser conhecido, uma vez que a exoneração promovida pelo
v. acórdão recorrido ultrapassa o limite estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, atualmente vigente.
Quanto ao mérito, por concordar integralmente com os fundamentos expostos no
v. acórdão recorrido, no sentido de considerar atingidos pela decadência os créditos tributários
exigidos nos autos de infração em análise, adoto-os como razões para decidir, conforme
autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Os autos de infração objeto do presente processo se referem à exigência de PIS e
Cofins dos períodos de apuração jan/2007 a abr/2009, vinculados à Ação
Ordinária no 2005.70.00.015824-0/PR, na qual o contribuinte questionou a
constitucionalidade da cobrança destas contribuições com base no § 1o do artigo
3o da Lei no 9.718/98, além da majoração da alíquota da Cofins, prevista no artigo
8o da mesma Lei. A decisão judicial transitada em julgado em 17/03/2014 deu
parcial provimento ao pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98, no que diz respeito à base de cálculo nela instituída, cabendo o
recolhimento do PIS e da Cofins com base na LC no 7/70 e na LC no 70/91,
respectivamente, exclusivamente quanto à base de cálculo. No curso da Ação
Ordinária no 2005.70.00.015824-0/PR, a autuada efetuou depósitos dos valores de
PIS e Cofins questionados, incluindo os relativos aos períodos de apuração
alcançados pelos lançamentos ora em análise.
Após o trânsito em julgado no processo de conhecimento, a autuada requereu, em
ação de execução de sentença, o levantamento dos referidos depósitos,
impugnado pela União em jul/2016 (fls. 1.376 a 1.384). O levantamento foi
autorizado em set/2016, conforme decisão de fls. 1.385 a 1.392. Em nov/2016 a
União apresentou o Agravo de Instrumento no 5049032-75.2016.4.04.0000/PR
contra o levantamento (fls. 1.393 a 1.430), não provido em abr/2017, conforme
acórdão de fls. 1.431 a 1.439. Foi, então, apresentado pela União o Recurso
Especial no 1.689.238-PR, em jun/2017 (fls. 1.440 a 1.454), ao qual foi negado
seguimento pelo STJ em out/2017 (fls. 1.455/1.456). Em nov/2017 foi apresentado
agravo interno pela União (fls. 1.457 a 1.461), ao qual foi negado seguimento em
fev/2019 pelo STJ (fls. 1.465 a 1.471). Em mar/2019 foram interpostos embargos
de declaração pela União (fls. 1.474 a 1.476), os quais foram acolhidos pelo STJ em
mai/2019, sem efeitos infringentes ao julgado, apenas para sanar omissão quanto
aos honorários recursais (fls. 1477 a 1.484). O trânsito em julgado da referida
decisão ocorreu em ago/2019 (fl. 1.493), sendo devolvidos os valores depositados
ao contribuinte em jul/2017.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
23
Em 27/09/2019 a PGFN inscreveu em dívida ativa da União os valores de PIS e
Cofins declarados em DCTF pela autuada como suspensos em decorrência dos
depósitos efetuados nos autos da Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0/PR (fls.
1.494 a 1.527), incluindo os períodos de apuração objeto dos presentes
lançamentos. Em consequência, a autuada impetrou o Mandado de Segurança no
5060972-81.2019.4.04.7000/PR, pleiteando a nulidade das referidas inscrições.
Em mar/2020 foi proferida sentença (fls. 1.528 a 1.542) julgando procedente o
pedido e concedendo a segurança para declarar nulas as inscrições pretendidas
pela PGFN. A União apresentou embargos de declaração, acolhidos pela
autoridade judicial em jun/2020 para alterar o penúltimo parágrafo da
fundamentação da sentença (fls. 1.543/1.544). O contribuinte informa em sua
impugnação a interposição de recurso de apelação pela União naqueles autos.
Os parágrafos acima resumem as tentativas da Fazenda Nacional, no curso dos
diversos processos judiciais mencionados, de exigir do contribuinte valores de PIS e
Cofins que entende devidos, relativos aos períodos de apuração alcançados pela
Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0/PR, o que inclui aqueles objeto dos
lançamentos em análise. Vê-se, portanto, que tais tentativas se deram no âmbito
do processo de conhecimento (Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0/PR),
posteriormente no âmbito do processo de execução (Agravo de Instrumento no
5049032-75.2016.4.04.0000/PR) e, após, no âmbito da execução judicial dos
valores declarados em DCTF, por meio de sua inscrição em dívida ativa da União
(Mandado de Segurança no 5060972-81.2019.4.04.7000/PR). Todos estes
processos, portanto, prolongaram-se desde 2005 até 2020, sendo a última
tentativa por meio dos lançamentos aqui analisados, efetuados em 2021, e
relativos aos PA 2007 a 04/2009. Portanto, os lançamentos foram efetuados entre
quatorze e doze anos da ocorrência dos fatos geradores dos valores lançados.
Sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício, dispõe o CTN da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
24
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Sobre a questão, dispôs o STJ em decisão vinculante, em acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C do antigo CPC (recursos repetitivos), no julgamento do
REsp no 973.733/SC, cuja ementa transcreve-se abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)(REsp no 973.733/SC, Relator Min.
Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
O mesmo STJ dispõe sobre a matéria por meio de súmula:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
No presente caso, conforme demonstram as DCTF anexadas aos autos, os valores
de PIS e Cofins relativos aos períodos de apuração lançados, 2007 a abr/2009,
foram declarados em DCTF, integralmente suspensos, em razão dos depósitos
judiciais efetuados na Ação Ordinária no 2005.70.00.015824-0/PR. Em
consequência, considerando a jurisprudência judicial e administrativa pacificada
nos termos do julgado acima transcrito, do STJ, tendo sido os valores das
contribuições objeto de declaração apresentada pelo sujeito passivo, ainda que
não tenha havido recolhimento, o prazo decadencial aplicável no presente caso é
aquele disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, ou seja, cinco anos a partir da
ocorrência do fato gerador. Sendo assim, a constituição por meio de lançamento
de ofício das contribuições eventualmente devidas nos anos de 2007 a 2009 já
estava, havia muito, impossibilitada em 2021, em razão da ocorrência da
decadência do correspondente direito. Ainda que se considere a aplicação do
prazo decadencial previsto no artigo 173-I do CTN, da mesma forma tal direito
estaria fulminado muito antes de 2021.
Sobre a questão do prazo decadencial a autoridade fiscal não se manifesta de
forma clara em seu relatório, informando apenas que “a presente ação fiscal visou
atender a determinação judicial da sentença proferida no curso do Embargos de
Declaração do MS no 504.9032.75.2016.4.04.000/PR, para verificar a existência de
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
25
receita operacional auferida por parte do contribuinte no período em epígrafe e
oferecer ao contribuinte a oportunidade de se pronunciar no processo oferecendo
ampla defesa e contraditório dos fatos”, transcrevendo, como fundamento de tal
conclusão, decisão judicial proferida em 09/06/2020 pela Juíza Federal Substituta
Soraia Túlio.
A decisão citada e transcrita no relatório fiscal consta às fls. 1.543/1.544 e, na
verdade, foi proferida em sede de embargos de declaração interpostos pela União
nos autos do Mandado de Segurança no 5060972-81.2019.4.04.7000/PR,
impetrado, como visto, pela autuada, contra a inscrição em dívida ativa da União
dos valores de PIS e Cofins declarados em DCTF. Transcreve-se abaixo o trecho
mencionado pela autoridade fiscal:
Logo, ao se concluir que "em o Fisco constatando a existência de alguma receita
operacional, deveria efetuar o lançamento de ofício, no prazo prescricional, desde a
data de cada um dos depósitos judiciais" houve contradição com o entendimento
anteriormente exposto no sentido de que o caso se enquadraria na "hipótese do
lançamento de ofício a que alude o inciso VIII do artigo 149 do CTN, que pressupõe a
necessidade de apreciar "fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior" e que na via administrativa, após o levantamento dos depósitos
judiciais, mostrou-se necessária nova análise dos fatos, no que concerne à natureza das
receitas auferidas pelo contribuinte".
Portanto, necessário que se conceda efeitos infringentes aos embargos para correção
da referida contradição, com alteração do disposto no penúltimo parágrafo da
fundamentação para constar que, após o levantamento dos depósitos judiciais, em o
Fisco constatando a existência de alguma receita operacional, deveria efetuar o
lançamento de ofício, no prazo prescricional, mediante o procedimento administrativo
próprio para revisão e apuração dos débitos, com oportunidade do exercício do direito
de defesa ao contribuinte, sem o qual as inscrições em dívida ativa daí advindas devem
ser declaradas nulas por inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo
administrativo fiscal.
Diante disso, acolho os embargos de declaração e concedo efeitos infringentes para
corrigir a contradição apontada na sentença embargada, passando o penúltimo
parágrafo da fundamentação a ter a seguinte redação:
(...)
"Ou seja, após o levantamento dos depósitos judiciais, em o Fisco constatando a
existência de alguma receita operacional, deveria efetuar o lançamento de ofício, no
prazo prescricional, mediante o procedimento administrativo próprio para revisão e
apuração dos débitos, com oportunidade do exercício do direito de defesa ao
contribuinte, sem o qual as inscrições em dívida ativa daí advindas devem ser
declaradas nulas por inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo
administrativo fiscal".
(...) (Grifos do original)
A decisão acima corrigiu a contradição apontada pelo embargante na sentença
prolatada anteriormente (fls. 1.528 a 1.542), conforme parágrafo original abaixo
transcrito:
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
26
Ou seja, em o Fisco constatando a existência de alguma receita operacional, deveria
efetuar o lançamento de ofício, no prazo prescricional, desde a data de cada um dos
depósitos judiciais, mediante o procedimento administrativo próprio para revisão e
apuração dos débitos, com oportunidade do exercício do direito de defesa ao
contribuinte, o que não foi realizado. Assim, as inscrições em dívida ativa daí advindas
devem ser declaradas nulas por inobservância do contraditório e da ampla defesa no
processo administrativo fiscal.
Conforme se verifica, a sentença acima, tanto em sua versão original, como na
corrigida por meio dos embargos, considerou indevidas as inscrições em dívida
ativa pretendidas pela PGFN, declarando-as nulas pelas razões de mérito que nela
constam. No entanto, a sentença ressalva a possibilidade de o Fisco efetuar
lançamento de ofício, no prazo prescricional, na hipótese de constatar a existência
de receita operacional, após o levantamento dos depósitos judiciais, mediante
procedimento administrativo próprio, observando-se os princípios do contraditório
e da ampla defesa, com fundamento no disposto no artigo 149-VIII do CTN.
Vê-se, portanto, que a decisão judicial, como não poderia deixar de ser, resguarda
o direito de o Fisco efetuar o devido lançamento de ofício, caso apure a existência
de receitas tributáveis após o levantamento dos depósitos judiciais, constatando-
se a ocorrência de fato novo. Cabem aqui algumas considerações que afastam por
completo a conclusão da autoridade fiscal no sentido de que a sentença citada
teria autorizado o lançamento de ofício após o término do prazo decadencial.
A primeira delas é o próprio teor da sentença, que ressalva expressamente que o
lançamento de ofício eventualmente realizado pelo Fisco deve respeitar o “prazo
prescricional”. De fato, há aqui uma impropriedade técnica, na medida em que,
tratando-se do ato administrativo de lançamento, previsto no artigo 142 do CTN,
a ele aplica-se o prazo decadencial, e não o prescricional. No entanto, da mesma
forma, ambos os prazos, decadencial e prescricional, têm o objetivo de limitar no
tempo a possibilidade de ação, administrativa ou judicial, respectivamente. Assim,
a ressalva feita pela autoridade judicial à possibilidade de lançamento não
autoriza a extensão do prazo decadencial além dos limites previstos nas normas
aplicáveis, acima mencionadas; ao contrário, ressalta tal limitação temporal ao
mencionar expressamente o prazo para sua realização.
A segunda diz respeito ao contexto em que a sentença foi proferida. Cabe lembrar
que a referida decisão decorre de ação ajuizada pelo contribuinte, visando impedir
ato praticado pela Fazenda Pública com o objetivo de exigir da empresa crédito
tributário declarado. Assim, o beneficiado pelo provimento judicial é o contribuinte
(impetrante), em relação ao qual foi concedida a segurança pleiteada. Assim, a
consequência de tal decisão para a Fazenda Pública é o impedimento de
prosseguir na inscrição em dívida ativa pretendida. Neste contexto, ressalva a
autoridade judicial a possibilidade de o Fisco efetuar lançamento de ofício para
exigência de valores que entenda devidos. Tal ressalva, porém, é feita de modo
amplo, sem qualquer análise dos fatos específicos relativos aos créditos tributários
em discussão. Não há na sentença qualquer análise relativa à data de ocorrência
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
27
do fato gerador dos créditos tributários exigidos, ou à norma aplicável ao prazo
decadencial, ou a eventual fato que teria ensejado a suspensão ou interrupção
deste prazo, ou à data final deste prazo. Na verdade, o prazo decadencial não
sofre interrupção ou suspensão, exceto na situação prevista no artigo 173-II do
CTN, que não se aplica aos presentes autos. Também a autoridade fiscal não tece
qualquer comentário sobre a questão do prazo decadencial, parecendo concluir
que a mera referência, pela autoridade judicial, à possibilidade de lançamento
autorizaria o Fisco a efetuá-lo em qualquer prazo, entendendo, erroneamente, tal
menção como uma determinação judicial para a constituição extemporânea de
crédito tributário, o que de fato não se confirma pela análise da decisão.
Também cabe destacar que, ainda que não houvesse a referida ressalva na
sentença, da mesma forma dispõe a autoridade fiscal de competência legal para
efetuar o lançamento de ofício de valores que entenda devidos pelo sujeito
passivo, nos termos do já citado artigo 142 do CTN, respeitado, porém, o prazo
decadencial para a prática de tal ato, conforme normas já citadas. Assim, a
sentença mencionada pela autoridade fiscal não altera em nada a situação a qual
está vinculado o procedimento a ser adotado pelo Fisco, visto que, se não
houvesse a menção ao lançamento na sentença, da mesma forma disporia o Fisco
da competência para efetuá-lo no prazo decadencial, e, havendo tal menção,
apenas ratifica a previsão legal, ressalvando expressamente a observação do
prazo decadencial.
A terceira consideração é relativa à menção, na sentença, ao artigo 149-VIII do
CTN como fundamento para eventual lançamento de ofício a ser realizado pelo
Fisco. A autoridade judicial entende possível eventual lançamento a partir da
análise dos valores depositados judicialmente e levantados pelo contribuinte, na
hipótese da verificação da existência de receitas operacionais passíveis de
tributação, o que caracterizaria fato novo a ser apreciado pela autoridade fiscal. O
dispositivo citado dispõe que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Ainda que seja aplicado o artigo 149 do CTN, tal fato não afasta a necessidade de
observância ao prazo decadencial para fins de exigência de crédito tributário não
constituído anteriormente, o que é expressamente ressalvado em seu parágrafo
único. Do mesmo modo, a sentença citada no relatório fiscal não conclui em
momento algum que o artigo 149 autorizaria lançamento de ofício além do prazo
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
28
decadencial. Ao contrário, como já visto, expressamente ressalva a observância ao
referido prazo.
Pelo exposto, constata-se que não é possível concluir que a sentença e a decisão
dos embargos de declaração proferidos nos autos do Mandado de Segurança no
5060972-81.2019.4.04.7000/PR autorizem a realização de lançamento de ofício
além do prazo decadencial previsto nas normas acima citadas, ao contrário do que
entendeu a autoridade fiscal.
Mais adiante, em seu relatório, a autoridade fiscal faz novamente menção a
trecho de decisão judicial que autorizaria os lançamentos em análise:
“Ressaltamos que da leitura da decisão judicial, nos Embargos de Instrumento,
abaixo transcrita, apesar do contribuinte ter logrado êxito em levantar os
depósitos judiciais, a decisão deixa claro que cabe ao fisco, em sendo constatada
porventura a existência de alguma receita operacional, efetuar o lançamento de
ofício dos valores devidos, com base no artigo 149, VIII do CTN”, transcrevendo o
seguinte trecho:
Assim, considerando que a demanda foi julgada procedente, os depósitos judiciais
devem ser levantados pelo Banco Sistema S.A., sucessor do Banco Bamerindus S.A. –
em liquidação extrajudicial, tal como determinado na decisão agravada, sendo
descabida, como pretende a agravante, a sujeição do agravado ao regime não
cumulativo das contribuições PIS e COFINS, pois, conforme assentado no julgamento
originário, o Banco Bamerindus S.A. – em liquidação extrajudicial, não deixou de ser
instituição financeira, mas apenas deixou de auferir receitas operacionais próprias de
instituição financeira por estar impedido de atuar no mercado financeiro.
Caberá, no entanto, ao Fisco, em sendo constatada, porventura, a existência de
alguma receita operacional, efetuar o lançamento de ofício, no prazo prescricional.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
A decisão citada foi proferida no Agravo de Instrumento no 5049032-
75.2016.4.04.0000/PR apresentado pela União nos autos de execução de sentença
iniciada pelo contribuinte, pretendendo impedir o levantamento das quantias
depositadas (fls. 1.431 a 1.439). Nela, a autoridade judicial, do mesmo modo
como ocorreu na sentença acima analisada, ressalva a possibilidade de o Fisco
efetuar lançamento de ofício para exigência de tributo devido sobre receita
operacional eventualmente apurada, destacando, no entanto, da mesma forma, a
observância do prazo prescricional (decadencial). Sendo assim, cabíveis aqui todas
as considerações apresentadas acima, relativas à sentença analisada. Além disso,
cabe destacar que não há qualquer menção nesta decisão à aplicação do artigo
149-VIII do CTN, como informa a autoridade fiscal.
A autoridade fiscal também se refere, em seu relatório, aos valores de PIS e Cofins
declarados pelo contribuinte em DCTF: “Segundo o contribuinte os depósitos
judiciais realizados entre abril de 2006 e dezembro de 2014 foram declarados
regularmente nas DCTF desse período. Ainda segundo o próprio contribuinte as
DCTF preenchidas foram apuradas de acordo com a metodologia exigida pela
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
29
Receita Federal. Desta forma, o lançamento dos valores devidos de PIS/Cofins,
referente aos períodos de 2007 a abril de 2009, ocorreram através da DCTF
(lançamento por homologação) quando entregues pelo contribuinte à época.
Inferimos então que não há que se questionar a decadência destes valores, tendo
em vista os tributos já foram adequadamente lançados dentro do prazo
decadencial.” Considerando a conclusão trazida pela autoridade fiscal, relativa à
decadência, cabem aqui, também, algumas considerações.
Relativamente aos valores declarados pelo contribuinte em DCTF, são estes
passíveis de exigência pela autoridade fiscal, sem a necessidade de lançamento de
ofício, uma vez que a DCTF se caracteriza como documento passível de exigência
dos valores nela informados, inclusive na esfera judicial, por meio da sua inscrição
em dívida ativa da União. Em consequência, não há que se falar, nessa hipótese,
em prazo decadencial, tendo em vista que não é necessário nenhum ato de ofício
da autoridade fiscal para constituição e exigência de valores já declarados. Na
verdade, aqui se trata de prazo prescricional para o devido ajuizamento da ação
de cobrança destes valores.
Da mesma forma, em relação aos tributos depositados judicialmente, o
entendimento judicial pacificado é no sentido de que não é necessária a
constituição de ofício, por meio de lançamento, para sua exigência, a qual será
definida ao final do processo de conhecimento, vinculada ao resultado do
julgamento. Sendo favorável ao contribuinte, como no presente caso, os valores
depositados serão levantados (no todo ou em parte), sendo favorável à Fazenda,
serão convertidos em renda da União. Nessa hipótese, caso o Fisco entenda por
bem efetuar o lançamento de ofício de valores questionados em Juízo, depositados
ou não, cabe a observância do prazo decadencial para sua constituição, visando
proteger o crédito tributário dos efeitos da decadência.
No entanto, estas considerações da autoridade fiscal não se aplicam ao caso
destes autos, uma vez que o presente processo não se refere a exigência de crédito
tributário por meio das DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, mas a exigência
de crédito tributário por meio de lançamento de ofício, o qual deve, sim, obedecer
ao prazo decadencial, que não foi afetado pelas DCTF apresentadas, nem pelos
depósitos judiciais efetuados.
Destaque-se que os lançamentos em análise decorreram justamente do fato de
que a Fazenda não teve sucesso na tentativa de converter em renda da União os
valores depositados judicialmente e nem, posteriormente, na tentativa de
inscrição em dívida ativa da União dos valores declarados em DCTF. Daí a nova
tentativa, por meio dos autos de infração objeto do presente. Assim, a conclusão
de que “não há que se questionar a decadência destes valores, tendo em vista os
tributos já foram adequadamente lançados dentro do prazo decadencial” aplica-
se apenas à exigência do crédito declarado em DCTF, não se estendendo ao
crédito lançado de ofício. Ressalte-se que a possibilidade de exigência dos valores
declarados em DCTF foi afastada por decisão judicial, cabendo a análise do prazo
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.777 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721141/2021-50
30
decadencial em relação ao ato posterior do Fisco, qual seja, os lançamentos de
ofício, objeto desta decisão.
Por fim, cabe observar que a extinção, pela decadência, do direito de a autoridade
fiscal constituir o crédito por meio do lançamento de ofício ocorre pelo decurso do
prazo previsto nos artigos 150, § 4o, e 173-I do CTN, não havendo previsão legal
para sua suspensão ou interrupção. Findo este prazo sem que haja o lançamento,
devidamente cientificado ao sujeito passivo, extingue-se o direito da Fazenda,
cabendo à autoridade julgadora apenas declarar tal fato. Assim, tratando-se de
matéria de ordem pública, necessária sua arguição e apreciação de ofício pela
autoridade administrativa, ainda que tal questão não seja arguida na
manifestação do contribuinte, restando prejudicada a análise das questões de
mérito nela trazidas, em razão da preliminar de decadência.
Por todo o acima exposto, voto por considerar atingidos pela decadência os
créditos tributários de PIS e Cofins objeto dos lançamentos em análise, relativos
aos períodos de apuração 2007 a abr/2009, considerando que as autuações foram
efetuadas em 2021, excluindo-os integralmente.
Diante do exposto, restando devidamente demonstrada a ocorrência de decadência
dos créditos tributários exigidos nos autos de infração em análise, por tratar de supostas
contribuições ao PIS e da COFINS, relativas aos períodos de apuração de jan/2007 a abr/2009,
tendo sido as autuações lavradas apenas em 2021, voto por negar provimento ao Recurso de
Ofício.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1619
DF CARF MF
Original